Tribunal: TJDFT
Processo: 0748435-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748435-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INAYANA LAURENTINO ALBUQUERQUE, PAULO ROBERTO ALVES ALBUQUERQUE AGRAVADO: PEDRO JOSE DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INAYANA LAURENTINO ALBUQUERQUE e PAULO ROBERTO ALVES ALBUQUERQUE contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília [ID 175576110 (EMD) e 172047976], que, nos autos da ação indenizatória movida pela parte recorrente contra PEDRO JOSE DA SILVA NETO, deferiu a produção de prova pericial, nomeou o expert, determinou a intimação das partes para apresentação de quesitos e, posteriormente, sobre a proposta de honorários. Primeiramente, a recorrente defende o cabimento da presente pretensão reformatória com base no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). Avançando nas razões recursais, aduz que a prova pericial fora requerida pela parte agravada, não sendo plausível a imputação de obrigação de custear tal prova, porquanto sequer houve redistribuição do ônus da prova no caso vertente. Defende que a responsabilidade pelo pagamento da prova requerida pela agravada não pode lhe ser transferida. Colaciona jurisprudência favorável à tese sustentada. Busca a parte agravante a concessão do efeito suspensivo, eis que há risco de prosseguimento da marcha processual, antes do pronunciamento de mérito neste agravo de instrumento. No mérito, pugna pela completa reforma da decisão recorrida, de modo que seja imputada, única e exclusivamente, ao agravado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (STJ, Tema 988, e TJDFT, Acórdão 1755529, 07172442620238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023; Acórdão 1758009, 07289839320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023; etc.), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do respectivo preparo recursal (ID 53366132 e 56366133), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal propriamente dito, entendo que se revela presente o perigo de dano, tendo em vista que o processo segue seu trâmite normal, podendo haver a imposição do pagamento das correspondentes verbas honorárias e até ser efetivamente sentenciado, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Questões relacionadas à inversão do ônus da prova e da responsabilidade das despesas processuais (CPC, arts. 373, 95, etc.) serão apreciadas em profundidade, após a instauração do contraditório e da ampla defesa no particular. Nesse cenário, com o viso sobretudo de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte recorrente merece, por prudência, ser deferida. Como reforço de fundamentação, convém destacar jurisprudência deste Tribunal acerca da matéria em debate, cujos julgados, mutatis mutandis, lançam luzes sobre a probabilidade do direito vindicado e podem servir de farol para o deslinde desta controvérsia: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADIANTAMENTO. PERÍCIA REQUERIDA PELA PARTE DEMANDADA. REGRA GERAL. CUSTOS DA REMONTAGEM DO MOTOR OBJETO DA PERÍCIA. 1. Conforme previsto no artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateados quando solicitada por ambas as partes ou determinada de ofício pelo julgador. 2. No caso dos autos, a realização de perícia técnica no automóvel foi requerida pela parte demandada, sendo a remontagem do motor consequência lógica dessa diligência. Dessa forma, ao insistir nesta prova, a recorrente atrai para si o ônus de arcar com o custo total da sua realização, inclusive o de remontagem do motor, sem prejuízo do futuro ressarcimento, caso obtenha êxito ao final do processo. 3. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1724706, 07122270920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE DA PROVA. 1. Dispõe o artigo 82 do Código de Processo Civil que incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento. 2. Na hipótese, a responsabilidade da parte agravante pelo custeio da perícia decorre de a prova pericial ter sido requerida na contestação. 3. A gratuidade de justiça deferida à parte contrária é indiferente para o fim de adiantamento da despesa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1743825, 07222199120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROVA PERICIAL. GUARDA DE VEÍCULO. ÔNUS DO REQUERENTE DA PROVA. COBRANÇA DE ALUGUEL AO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. 1. As despesas dos atos que as partes realizarem ou requererem no processo deverá ser por elas antecipado, consagrando a responsabilidade provisória do requerente pelo custo do processo, na forma do art. 82 do CPC. 2. Embora seja descabido impor à parte que se posicionou de forma contrária à prova que arque com os ônus da guarda do veículo, fato é que igualmente esse dever não pode ser imposto à parte vulnerável (consumidor, que também não pediu a realização de perícia), o que acabaria por violar a "a facilitação da defesa de seus direitos" prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, há perda do interesse recursal com relação ao agravo interno que discutia antecipação dos efeitos da tutela recursal. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1759862, 07064548020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO NESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator